Tribunal: TJDFT
Processo: 0717364-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. AFASTADA. INCAPACIDADE TOTAL, PERMANENTE E OMNIPROFISSIONAL COMPROVADA. ACIDENTE PESSOAL CARATERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. O reconhecimento da invalidez total, permanente e omniprofissional da autora encontra respaldo na própria concessão de sua aposentadoria por invalidez, bem como pelo laudo pericial acostado aos autos, não havendo falar em cerceamento de defesa a negativa do magistrado ao pedido de dilação probatória
2. Deve-se evitar interpretação que coloca o segurado em extrema desvantagem em relação à seguradora, por estar o contrato sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 51, inciso IV, sendo nula qualquer cláusula contratual que tenha caráter abusivo.
3. As doenças que derivam de lesões decorrentes de esforço repetitivo equiparam-se a acidente de trabalho e, portanto, caracterizam acidente pessoal para fins securitários.
4. Tendo havido o pagamento do prêmio e caracterizada a invalidez permanente por acidente, de rigor o cumprimento da obrigação contratual assumida pela seguradora, devendo esta indenizar a autora/segurada no valor integral do capital segurado conforme as regras contratuais.
5. A teor do entendimento sumulado pelo STJ, o termo inicial da correção monetária é a contratação do seguro, contudo, no caso, há de ser mantida a r. sentença que estabeleceu como termo inicial a data do sinistro, uma vez que não foi interposto recurso pela parte autora.
6. Recurso conhecido e não provido.